Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-81.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000111-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DAVI ZAMBALLI MATIAS SOBRAL - CPF: 071.318.201-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), NUBIA MARCIA GOMES BELO - CPF: 037.042.181-70 (VÍTIMA), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JAN LUCAS DA COSTA MOLINA - CPF: 024.314.441-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – DESPROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – RECIDIVA DELITIVA – INDIVÍDUO FORAGIDO DE OUTRA COMARCA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I E II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

Justifica-se a custódia preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, pois a contumácia delitiva evidencia a periculosidade do indivíduo e a necessidade de acautelamento do meio social, e, ao mesmo tempo, não há falar em aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto uma vez evidenciado os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
fica implícito que tais m
edidas são insuficientes e inadequadas na hipótese.

Descabe cogitar em contrariedade ao princípio da homogeneidade, sobretudo porque a
despeito da quantidade de pena cominada em abstrato para o delito, é autorizada a prisão preventiva,
quando amparada na garantia da ordem pública, justamente em razão dos antecedentes criminais do indivíduo, demonstrando que não é certo, em caso de eventual condenação, que ele deverá imediatamente cumprir a pena em regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
com o intuito de restituir o
status libertatis
do paciente
Mailson Soares dos Santos,
aos argumentos, em síntese, de que permanece preso preventivamente pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nobres, por meio de decisão que não apresenta motivação justa.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, pela suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, bem como foi decretada sua prisão preventiva, sob a perspectiva de que seria necessária garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal porquanto a autoridade judiciária ora apontada como coatora decretou a medida extrema sem apontar elementos concretos acerca da eventual periculosidade do paciente, e tão pouco em relação aos requisitos específicos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, desconsiderando que ele é primário, com bons antecedentes, possui ocupação lícita e endereço certo.

Acrescenta que se trata de delito apenado com detenção, cuja pena máxima é inferior a quatro anos, o que torna a prisão descabida, vista inclusive sob o prisma da homogeneidade, pois em caso de condenação, será estabelecido regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva do paciente, ou, substituída por medidas cautelares alternativas, esperando ver confirmada a ordem definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, em substituição legal, consoante os termos da decisão em anexo (Id. 154664679).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a medida segregatória, destacando que a denúncia foi oferecida e já recebida (Id. 154873655).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Paciente preso pela prática dos crimes de uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e resistência – Prisão preventiva decretada – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão devidamente fundamentada – Risco concreto de recalcitrância delitiva – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública – Alega, ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 155292152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado,
o inconformismo do impetrante se refere à carência de fundamentação plausível que justifique a decretação da medida segregatória em desfavor de
Mailson Soares dos Santos
, além do que a prisão seria descabida, vista sob o prisma do princípio da homogeneidade.

Contudo, não há espaço para a pretensão contida na impetração.

Inicialmente, ressalto que na ocasião em que foi indeferida a medida liminar, ficou consignado que, apesar dos argumentos do impetrante, não se tratava de delito apenado com detenção (posse arma), pois, de acordo com as peças do caderno investigado, mais precisamente no despacho de encaminhamento do auto de prisão em flagrante (Id. 154481679, p. 60) e dos termos da audiência de custódia (Id. 154481679, p. 82), o caso retratava, em tese, a prática, do ilícito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, além de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, os quais são apenados com reclusão e as reprimendas máximas cominadas aos delitos ultrapassam quatro anos, o que já atendia ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Entretanto, de acordo com o conteúdo das informações judiciais, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, atribuiu ao paciente a prática, em tese, dos ilícitos previstos no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e artigos 297 e 304, ambos do Código Penal.

Ainda assim, apesar de a denúncia apontar a suposta prática do delito de posse ilegal de arma de fogo, que, de fato, é apenado com detenção, observa-se que as reprimendas máximas dos demais delitos, os quais são apenados com reclusão, ultrapassam 4 anos, de modo que permanece atendido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo que se equivocou a defesa ao afirmar que não há fundamentação plausível no édito constritivo cautelar.

Confere-se da decisão hostilizada que o magistrado singular narrou as nuances fáticas que envolve o caso em comento, dando ênfase ao conteúdo do boletim de ocorrência, o que demonstra, suficientemente a presença do
fumus comissi delicti
, bem como certo grau de gravidade da conduta, e, sobretudo, frisou que este não é um fato isolado na vida do paciente, tendo em vista que ostenta inclusive processo executivo de pena em seu desfavor, pelo gravíssimo crime de homicídio.

Reproduzo excertos da decisão:

“(...) segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado JAN LUCAS DA COSTA MOLINA foi preso pelo (s) crime (s) previstos nos artigos 14 da Lei n. 10.826/2003 e art. 329 do Código Penal e o custodiado MAILSON SOARES DOS SANTOS foi preso pelo (s) crime (s) previstos nos artigos 14 da Lei n. 10.826/2003 e 304 do Código Penal, de modo que as penas, somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2022.345586, termo de apreensão n. 2022.16.495394 e depoimento das testemunhas.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento das testemunhas/policiais Renan de Oliveira Ishi e Lucimar Ferreira Luz, que atenderam a ocorrência, ambos no sentido de que visualizaram o custodiado MAILSON na posse de arma de fogo, apreendendo munições em sua residência e documentação falsa. De igual forma, na residência de JAN LUCAS foram localizadas munições de arma de fogo, tendo o custodiado resistido a prisão.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

(...)

Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso, o custodiado MAILSON SOARES DOS SANTOS responde/respondeu a outros processos criminais (folha de antecedentes anexa), possuindo registro de executivo de pena pela condenação do crime de homicídio (SEEU 1767-13.2016.8.11.0008).

O custodiado JAN LUCAS DA COSTA MOLINA, de igual forma, responde/respondeu a outras ações penais e estava em cumprimento de pena pela condenação do crime de roubo (SEEU 2424-15.2018.8.11.0030).

Não obstante, novamente vieram a ser flagranteados cometendo ilícitos penais, fatores indicativos do risco concreto de suas liberdades para a comunidade local.

Insta consignar, que a ousadia dos custodiados em praticar novo delito mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando o decreto preventivo.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrantes de MAILSON SOARES DOS SANTOS e JAN LUCAS DA COSTA MOLINA em PRISÕES PREVENTIVAS, observadas as disposições do art. 295 do Código de Processo Penal quanto a necessidade de recolhimento em prisão especial. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP.”
(Id. 154481679, pp. 80-85).

Como visto, percebe-se sem grandes esforços, que a prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública, sobretudo pela contumácia delitiva, e, como bem destacado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, é a medida disponível ao Estado para coibir a prática reiterada de ilícitos por aqueles que demonstram total descaso com o meio social, inclusive praticando crimes gravíssimos, a exemplo do homicídio e roubo, ostentados na ficha de antecedentes criminais do paciente (Id. 154481679, pp. 91-94)

Se não bastasse, ao menos pelo que consta dos autos, tem-se a hipótese de que o paciente estava foragido, de outra Comarca, pois possuía contra si mandado de prisão em aberto e buscou refúgio naquele município de Nobres.

Diante dessas singularidades, é evidente que os termos da impetração não condizem com a situação real dos autos, de modo que, evidentemente, a situação de foragido, bem como a contumácia delitiva do paciente, são fatores relevantes, e autorizam a decretação da medida extrema, tais quais os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Quanto à alegada desproporcionalidade como um dos vetores para a concessão da liberdade, aos argumentos, em síntese, de que em caso de eventual condenação o paciente deverá cumprir pena em regime diverso do fechado, entendo que esta hipótese não se aplica, de modo irrestrito, ainda mais no presente caso.

De fato, pelo princípio da homogeneidade das medidas cautelares, estas devem, inclusive, ser compatíveis com o resultado esperado da ação penal, haja vista que o legislador estabeleceu que a prisão preventiva somente será cabível em caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Além deste requisito já ter sido atendido, como visto inicialmente, tem-se que, para não permitir que o critério quantitativo fosse o único determinante, previu-se também, no inciso II, do mesmo artigo, a possibilidade de prisão cautelar se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, independentemente da quantidade de pena atribuída ao crime da nova incidência penal.

Assim, no caso dos autos, tendo em vista a situação de reiteração criminosa do paciente, vê-se que é infundada a premissa firmada na impetração, de que o paciente sofre prisão desproporcional ou ilegal, porquanto, em caso de eventual condenação, não vejo como certo que deverá cumprir pena em regime diverso do fechado.

Dessarte, a decisão
a quo
ora hostilizada, pautada nos precisos argumentos de garantir a ordem pública, pela contumácia delitiva, encontra-se devidamente motivada e não representa qualquer violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por fim, não procede a indignação do impetrante quanto à ausência de manifestação do Juízo monocrático a respeito da possibilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto uma vez evidenciado os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
resta implícito que tais m
edidas são insuficientes e inadequadas na hipótese, pois, uma vez que ameaçada a garantia da ordem pública, as medidas alternativas à prisão, deixam, automaticamente, de ser suficientes.

Destaco entendimento deste sodalício:

“(...) O risco de
reiteração
delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].
Afigura-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão quando o acusado, recentemente beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reitera no cometimento de crimes.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” [Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]”
(TJ/MT – HC n. 1023778-33.2022.8.11.0000, 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgado em 15.12.2022, Publicado no DJE 18.12.2022)
.

Inexistente, portanto, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego a ordem
manejada em favor de

Mailson Soares dos Santos
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023